Tribunal: TJES
Processo: 5024594-44.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024594-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA e outros (2)
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024594-44.2023.8.08.0048

Recorrente: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Recorrido(a): BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

I. CASO EM EXAME

1.
José Pereira da Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada contra Banco Daycoval S.A., alegando a inexistência de contratação de empréstimo consignado (Contrato nº 50-015569317/23) e solicitando o cancelamento de cartões de crédito (nºs 5335 1603 7780 0013 e 5335 1660 9250 5027).

2.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos de José Pereira da Silva, cancelando os débitos e contratos de empréstimo e cartão de crédito consignado, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e determinando que o autor restituísse R$ 6.127,14 ao banco, autorizando a compensação de créditos.

3.
A parte autora recorreu pleiteando a restituição dos valores indevidamente descontados de seus proventos, argumentando ser um pedido implícito na inicial.

4.
O banco réu recorreu, sustentando a regularidade das contratações do empréstimo e dos cartões de crédito consignado, alegando que o autor reteve valores. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação de empréstimos e cartões de crédito consignados por meio digital, com utilização de "selfie" e assinatura eletrônica, é válida e desprovida de vício de consentimento; (ii) se o consumidor tem direito à restituição de valores supostamente descontados sem prova efetiva de tais descontos; e (iii) se o
quantum
indenizatório por danos morais fixado em sentença é razoável e proporcional à falha na prestação do serviço e à fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A presente demanda está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), implicando responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, §1º do CDC) e inversão do ônus da prova.

7.
A validade da contratação de empréstimos e cartões de crédito consignados, especialmente por meios digitais como a "captura de selfie", exige segurança imprescindível para evitar fraudes, o que não foi comprovado pelo banco recorrido.

8.
A mera apresentação de supostos contratos, "selfie" e assinatura eletrônica não é suficiente para atestar a regularidade da contratação, pois transações virtuais requerem elementos probatórios mais robustos, como gravações de conversas ou dados criptografados, o que não consta nos autos.

9.
Há vício de manifestação de vontade por ausência de plena ciência do autor sobre o serviço contratado, sendo o empréstimo consignado por cartão de crédito mais oneroso ao consumidor, violando o dever de informação do fornecedor (art. 6º, III, do CDC).

10.
A Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permite a reserva de margem consignável, mas a forma como o banco confeccionou o negócio pode levar à perenização da obrigação e à amortização negativa da dívida, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico.

11.
No que tange ao pedido de restituição de valores supostamente descontados, a parte autora não comprovou a efetividade de tais descontos, não fazendo jus ao ressarcimento material.

12.
O dano moral é configurado pela extrema abusividade da prática do recorrente, que viciou as informações e deu vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. A situação vivenciada pela parte autora, potencialmente vítima de golpe, caracteriza excepcionalidade apta a ensejar danos morais.

13.
O valor arbitrado a título de danos morais na sentença (R$ 5.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. CONHEÇO
do recurso interposto por JOSÉ PEREIRA DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

15. CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

16. MANTENHO
integralmente a sentença proferida na origem por seus termos.

17.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE),
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Contudo,
SUSPENDO A EXIGIBILIDADE
em razão do benefício da justiça gratuita deferido à parte recorrente.

18.
Igualmente,
CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Tese de julgamento:

"Em contratos bancários celebrados por meio digital, a mera apresentação de 'selfie' e assinatura eletrônica, desacompanhada de robustos elementos probatórios da efetiva manifestação de vontade do consumidor e do dever de informação clara e adequada, não comprova a regularidade da contratação e enseja sua nulidade por vício de consentimento."

"A contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, sem a devida e clara informação ao consumidor sobre as implicações de perenização da dívida ou amortização negativa, configura falha na prestação do serviço e pode gerar danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 43 e art. 55; CPC, arts. 6º, 369, 373, II, e 429, II, 487, I, 85, §2º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015; Lei nº 14.063/2020; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EARESP 676.608/RS; STJ, Tema 1.061; TJSC, Apelação n. 5002240-40.2021.8.24.0051, Rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023; TDFT, 0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO, Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)